Tribunal: TJMMG
Processo: 0002494-75.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - DELITO DE MERA CONDUTA - AUSÊNCIA DO MILITAR, SEM LICENÇA, DA UNIDADE POR PERÍODO SUPERIOR A 8 (OITO) DIAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - ACOMETIMENTO DE TRANSTORNO MENTAL - PROVAS DE PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO E DE AUTODETERMINAR-SE - INACOLHIMENTO DA TESE - ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE, COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - DIFICULDADE FINANCEIRA DECORRENTE DE INÚMERAS FALTAS AO SERVIÇO E DA PRÁTICA, EM TESE, DE DESERÇÃO EM MAIS DE UMA OCASIÃO E EM CURTO PERÍODO DE TEMPO - DECISÃO CONDENATÓRIA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002494-75.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – DELITO DE MERA CONDUTA – AUSÊNCIA DO MILITAR, SEM LICENÇA, DA UNIDADE POR PERÍODO SUPERIOR A 8 (OITO) DIAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – ACOMETIMENTO DE TRANSTORNO MENTAL – PROVAS DE PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO E DE AUTODETERMINAR-SE – INACOLHIMENTO DA TESE – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE, COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA DECORRENTE DE INÚMERAS FALTAS AO SERVIÇO E DA PRÁTICA, EM TESE, DE DESERÇÃO EM MAIS DE UMA OCASIÃO E EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – DECISÃO CONDENATÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Francis Kane de Souza Varanda e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do Soldado PM Francis Kane de Souza Varanda contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), com direito a suspensão condicional de pena pelo prazo de 2 (dois) anos e a recorrer em liberdade (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 41 e 43, lançamento nos autos em primeira instância). Originam-se os autos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, datada de 15 de janeiro de 2019, contra o número 161.837-0, Soldado PM Francis Kane de Souza Varanda, como incurso no artigo 187, caput (deserção), do Código Penal Militar (fl. 01A – Evento 2 – DENUNCIA2, lançamento nos autos em primeira instância). Narra a denúncia: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 28 de setembro de 2018, no município de Capelinha/MG, o denunciado faltou o serviço e se ausentou, sem licença, da Unidade em que serve, por mais de 08 (oito) dias. O militar deixou de comparecer a Unidade de lotação desde o dia 06 de setembro de 2018, gerando transtorno administrativo e prejudicando a qualidade do serviço prestado a população do município. Além disso, o denunciado, desde a data supracitada, apresentava atestados médicos, através do Painel Administrativo, para conseguir licença de suas atividades em clara tentativa de ludibriar a Administração Militar e se eximir do cumprimento de suas obrigações. Conforme o Termo de Deserção lavrado às fls. 06, o denunciado faltou ao serviço em 19 de setembro de 2018 e também nos dias subsequentes, completando no dia 28 de setembro de 2018 os dias de ausência que a Lei define para que se considere e se consume o crime de deserção. O militar denunciado foi capturado no dia 17 de outubro de 2018, sendo que no dia 26 de outubro de 2018 foi revertido o Quadro de Praças, conforme documento de fls. 68. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 187, caput (deserção) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2019 (fl. 75 – Evento 2 – RECE_DENUN4, lançamento nos autos em primeira instância). A instrução criminal prosseguiu regularmente, conforme se vê nas fls. /153 – Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 a Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 56, lançamento nos autos em primeira instância. Em sessão de julgamento, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), decidiu julgar procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 187 (deserção) do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena mínima, ou seja, a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal, por maioria de três votos a dois. Votaram vencidos o Juiz Cap PM Raphael Alexandrino Damásio, em relação à concessão de “sursis” penal, e a Meritíssima Juíza de Direito, no que se refere à absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. A Defesa dispensou a presença do acusado à audiência de leitura de sentença (ata de fls. 154/155, Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 58, e PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 1/3, lançamento nos autos em primeira instância). A sentença foi acostada aos autos (páginas 7/12 do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, constantes dos autos em primeira instância) e enviada ao nobre Advogado para se manifestar, tendo sido interposto recurso de apelação (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 41 e 43, lançamento nos autos em primeira instância). Em suas razões recursais (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 48/57, lançamento nos autos em primeira instância), o Soldado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PM Francis Kane de Souza Varanda sustentou que a decisão de primeira instância que condenou o ora apelante deve ser reformada porque ausente o dolo para a configuração do delito previsto no artigo 187 (deserção) do Código Penal Militar, considerando que o militar se encontrava em reconhecida alteração de seu estado mental. Sustentou, ainda, que o próprio apelante relata, em seu interrogatório, que, á época, passava por sérios problemas de “depressão”, os quais geraram três processos de deserção, conforme consta nos autos; e que tais procedimentos culminaram em outro problema, no aspecto financeiro. Nesse ponto, destacou trechos do interrogatório do apelante tomado via gravação em audiovisual (fls. 128/130, Evento 3, Vídeo 04, lançamento nos autos em primeira instância). Disse que, pela transcrição de trechos do termo de interrogatório do ora apelante, percebe-se que, à época, já passava por problemas de saúde mental (depressão), bem como problemas de ordem financeira, isso porque, desde o primeiro procedimento de deserção, diante do equívoco da administração, não houve a reativação do pagamento de seus vencimentos, tendo um atraso de três meses consecutivos de salário. Afirmou que a situação de saúde mental do apelante é confirmada pelos atestados e receituários médicos acostados aos autos (fls. 70, 72 e 96/97, Evento 2 – PEÇAS IPM 3, páginas 82 e 84, e Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 28 e 29, lançamento nos autos em primeira instância). Alegou que, para corroborar o alegado, tem-se o depoimento da testemunha 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior (fls. 128/130, Evento 3, Vídeo 03, constante dos autos na primeira instância), confirmando os fatos alegados pelo apelante no sentido de que a sua saúde mental e a sua situação financeira realmente interferiram para que ocorresse sua falta ao serviço no período indicado na denúncia. Aduziu que o apelante agiu impelido não com o “animus” de cometer um delito de deserção e sim com o fim maior de resguardar sua vida com o tratamento de sua saúde mental, em lugar próximo aos seus familiares. Aduziu, mais, que o equívoco da Administração Militar não gerou somente o pagamento dos vencimentos do apelante, mas também contribuiu sobremaneira para que este ficasse impossibilitado de se apresentar ao trabalho, já que este estava distante aproximadamente 550 quilômetros da Unidade, visto que estava em Betim/MG e era lotado na 23ª Cia PM Ind da 14 Região da Polícia Militar em Capelinha/MG). Destacou que o apelante enviava mensagens via painel administrativo da Polícia Militar de Minas Gerais para informar o local onde estaria (Betim/MG), sendo assim, a Administração Militar poderia, a qualquer momento, diligenciar e ir até ele, tanto que assim procedeu quando foi expedido mandado de prisão desta Justiça castrense em outro processo de deserção (documentos acostados às fls. 135/139, Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6, páginas 28 a 32, constantes dos autos em primeira instância). Asseverou que o apelante Francis Kane não teve o dolo de cometer o delito de deserção, mas se encontrava aguardando homologação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atestados médicos, bem como ficou em situação de penúria inclusive alimentar, o que lhe impossibilitou de deslocar-se até seu local de trabalho. Alegou que o relato da testemunha 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior informa claramente a situação de saúde mental do apelante, qual seja, depressão, sendo incisivo em afirmar que tal situação interfere na vontade do agente em voltar ao trabalho. Conclui que houve a ausência do animus do apelante em desertar, ou seja, faltou, para a configuração do ilícito, o elemento subjetivo do tipo penal, o que, por conseguinte, alcança a atipicidade no presente caso, merecendo o apelante a absolvição nos termos do artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. Ressaltou que essa situação levou inclusive à convicção da Meritíssima Juíza de Direito Presidente do egrégio Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual em absolver o ora apelante, já que as provas produzidas em juízo demonstravam haver um problema de saúde mental aliado à dificuldade financeira. Arguiu que, senão assim, a absolvição do ora apelante também deveria ocorrer ainda que houvesse a configuração típica do ilícito, já que este estava em situação de estado de necessidade, não podendo ter outra conduta diversa, isso porque a Administração causou grave situação de penúria financeira ao ora apelante ao não reativar seu vencimento, vale dizer, a condição gravíssima alimentar sua e de sua família, que dependia do seu sustento. Disse que foi revelado pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo que o apelante já não fazia o uso de seus medicamentos prescritos para o tratamento de sua saúde mental havia 15 dias, haja vista sua condição financeira à época dos fatos, e, portanto, estava sem condições para a compra de tais medicamentos; e que a sua ação encontra respaldo na jurisprudência e na Lei diante do estado de necessidade em que se encontrava, não lhe sendo razoável uma conduta diversa no presente caso. Requereu o provimento do recurso para absolver o apelante por atipicidade, consistente na ausência de dolo, nos termos do artigo 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar, e, senão assim, o provimento para a absolvição do apelante pelos motivos expostos, nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM, ou seja, pela excludente de culpabilidade (estado de necessidade). Em suas contrarrazões recursais (Evento 16 – CONTRAZAP1), o ilustre representante do Ministério Público sustentou haver indícios suficientes para a condenação do recorrente, nos termos do artigo 187 do Código Penal Militar, porque, da análise dos elementos objetivos e subjetivos do crime capitulado, considera haver justo amoldamento dos fatos. Argumentou que, quando uma pessoa decide integrar as fileiras da Corporação Militar, é imprescindível que traga em mente a responsabilidade do exercício de sua função de forma honrosa, bem como as regras a que deve se submeter; que o recorrente alega ter sido deteriorado o seu estado de saúde mental como uma de suas justificativas para se ausentar de suas funções militares, entretanto tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 estado de saúde não restou satisfatoriamente comprovado, ainda que levado a cabo no depoimento do médico 2º Ten QOS PM Antônio Marcos Alvim (fls. 128/130, Evento 3, Vídeo 03, constante dos autos na primeira instância). Aduziu inexistirem nos autos elementos suficientes para afastar o cometimento do crime de deserção pelo recorrente. Ressaltou que, neste ponto, não é matéria de discussão do Ministério Público o acometimento (ou não) de doença pelo recorrente, mas sim a sua incidência a ponto de desqualificar o crime, o que não restou comprovado. Sobre a alegação de que o apelante não teve a intenção de faltar aos serviços, mas que assim procedeu porque passava por dificuldades financeiras que não o permitiam deslocar-se de Betim/MG (cidade onde morava) até Capelinha/MG (cidade onde trabalhava); ressaltou que a integração às fileiras da corporação militar não inclui somente o desfrute de benefícios, mas também o enfrentamento de sacrifícios. Alegou, ainda, que, nesse contexto, inúmeras possibilidades – ainda que provisórias – poderiam ter sido angariadas pelo recorrente, como o auxílio financeiro de um familiar a fim de se deslocar até a sua cidade de serviço ou – até mesmo – a sua mudança para o local, já que, entre as duas cidades, transcorrem-se 550 quilômetros. Sustentou, também, que o recorrente agiu contrário à resolução de seus problemas, utilizando-se dos problemas financeiros como obstáculos ao cumprimento de suas responsabilidades, angariadas por ele mesmo ao ingressar na Polícia Militar; e que, visivelmente, o recorrente criou uma dificuldade em torno de sua apresentação em Capelinha/MG. Alegou que não há que se falar em inexistência do dolo pelo recorrente, primeiramente, porque não restou comprovado o seu deteriorado estado de saúde a ponto de desqualificar a deserção; tendo, inclusive, se apresentado à Junta Central de Saúde a fim de demonstrar a intenção de se afastar das atividades. E, em segundo lugar, porque, mesmo existindo soluções – ainda que provisórias – aptas a resolverem os seus problemas financeiros, optou por ignorá-las. Asseverou que, no aspecto objetivo do crime, não restam dúvidas de que o recorrente concorreu para o seu cometimento; e que o recorrente, ao se ausentar em seus serviços sem justificativa homologada, tinha conhecimento de que cometeria um crime e de que prejudicaria a corporação militar. Sustentou, ainda, a tipicidade do delito porquanto o recorrente se ausentou, sem licença, da unidade em que servia, no dia 19 de setembro de 2018 e datas subsequentes, completando, no dia 28 de setembro de 2018, os dias de ausência que configuram o crime de deserção (8 dias); que tal conduta trouxe desordem às atividades de policiamento e às escalas de serviço da cidade de Capelinha/MG, sobretudo se for levado em consideração o efetivo reduzido que ali atua, em virtude de a cidade ser composta por 38 mil habitantes. E, por fim, disse que, na seara dos problemas financeiros enfrentados pelo recorrente, não se vislumbra um possível estado de necessidade que fundamente a inexigência de conduta diversa por sua parte; que outras inúmeras possibilidades de soluções (ainda que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 provisórias) poderiam ter sido colocadas em prática por ele, para que pudesse exercer com maestria a sua função militar. Aduziu não ser permitido é o acatamento de tal argumento, sob pena de ser criada uma “válvula de escape” a ser utilizada todas as vezes que um militar se ausentar de suas funções militares, em detrimento dos serviços prestados pela Polícia Militar que – certamente – restariam prejudicados. Requereu seja negado provimento ao recurso de apelação da Defesa. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 7 – PARECER1 (nesta segunda instância), assim se posicionou: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante pelo crime de deserção não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que restou cabalmente demonstrado que ele, visando se esquivar das responsabilidades inerentes à função de policial militar, deixou de comparecer à sua Unidade de trabalho por mais de oito dias, sem possuir licença para tanto. Assim sendo, as considerações tecidas na sentença relativa aos votos vencedores (evento 2 - PEÇASDIGITALIZADAS7 - fls. 08/09), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 16 - fls. 02/04), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de dolo ou atipicidade da conduta. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Sd PM FRANCIS KANE DE SOUZA VARANDA nas sanções do artigo 187 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Trata-se de apelação criminal interposta pelo ilustre causídico Doutor Ricardo Soares Diniz em favor do Soldado PM Francis Kane de Souza Varanda contra a decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do delito de deserção (art. 187 do CPM), com “sursis”, em que pese haver vedação legal (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 41 e 43, lançamento nos autos em primeira instância). A deserção é crime propriamente militar (inserto no Capítulo II - Da Deserção, Título III – Dos Crimes contra o Serviço Militar e o Dever Militar), de mera conduta, no qual o agente, ao ausentar-se da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, sem licença, por mais de oito dias, realiza o tipo penal contido no art. 187 do CPM. Sob uma visão objetiva dos fatos, para se apurar a realização do delito de deserção, em primeiro lugar deve-se verificar o aspecto temporal, qual seja, a ausência do militar da Unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias, sem o amparo de uma licença (permissão dada por autoridade administrativa competente). No presente caso, o próprio apelante afirma que deixou de comparecer ao serviço na 23ª Cia PM Ind (Capelinha/MG) desde 19 de setembro de 2018, circunstância pendente até o dia 17 de outubro de 2018. Sem sombras de dúvida, a deserção se configurou no dia 28 de setembro de 2018 (termo de deserção juntado na página 7 do Evento 2 – PEÇAS IPM 3). Em suas razões recursais, a nobre Defesa sustentou que a decisão de primeira instância que condenou o ora apelante deve ser reformada, porque ausente o dolo para a configuração do delito previsto no artigo 187 (deserção) do Código Penal Militar, considerando que o militar se encontrava em reconhecida alteração de seu estado mental. É certo que o apelante foi diagnosticado com transtorno de adaptação CID10 – F 43.2; todavia, conforme ressaltou o douto representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais, não é matéria de discussão nos autos o acometimento (ou não) de doença ou transtornos psiquiátricos pelo recorrente, e sim se a existência dela exclui a capacidade de entendimento do apelante da ilicitude das faltas ao trabalho e da realização do delito de deserção. O referido transtorno de adaptação não seria capaz de torná-lo inimputável em uma crise. O próprio 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior disse que “é muito pouco provável que um transtorno de adaptação torne a pessoa incapaz de se determinar” – testemunho colhido em audiência (termo de páginas 15/16, do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6 – Vídeo 3 do Evento3). Conclui-se que, sem mais elementos probatórios, a alteração emocional do militar não excluiu a sua imputabilidade, sendo que ele era perfeitamente capaz de discernir o caráter ilícito da sua atitude de não comparecer ao trabalho por longo tempo, dando ensejo à caracterização da deserção (art. 187 do Código de Penal Militar). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não há como desconstituir o dolo da prática do delito de deserção diante das alegações feitas pelo apelante. Por outro lado, o apelante alegou que, consoante o informado em seu interrogatório, à época, passava por sérios problemas de “depressão”, os quais geraram três processos de deserção, conforme consta nos autos, e que tais procedimentos culminaram em outro problema, no aspecto financeiro. Isso porque, desde o primeiro procedimento de deserção, diante do equívoco da administração, não houve a reativação do pagamento de seus vencimentos, tendo um atraso de três meses consecutivos de salário. As ausências ao serviço têm como consequência imediata o não pagamento pelos dias não trabalhados, e a deserção tem como efeito a agregação do militar ao quadro de pessoal (art. 456, §3°, do CPPM). Com a captura do desertor ou sua apresentação voluntária, há reversão ao respectivo quadro de praças (art. 457, §§1°, 2° e 3°, do CPPM). O Código de Processo Penal Militar dispõe sobre agregação de desertores oficiais e praças com estabilidade (artigos 454, § 1º, e 456, § 4º, respectivamente). Nesse aspecto, houve a alteração da situação funcional do apelante frente à Administração Militar após a prisão do militar (ou apresentação voluntária), desde o primeiro processo de deserção (n. 0002187-30.2018.9.13.0001), bem como durante a sua ausência na prática do delito deserção apurada nestes autos e a partir da agregação determinada pelo respeitável Juízo da Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual com fundamento no art. 457, §§1°, 2° e 3°, do Código de Processo Penal Militar (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 44). Sobre a condição do desertor agregado frente à Administração Militar, a Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, assim dispõe: Art. 56 - O desertor, quando julgado apto em inspeção, pela Junta Militar de Saúde, terá direito, a partir da data da captura ou apresentação, ao soldo e vantagens concedidos ao militar nas condições do item II do artigo anterior. Revertido ao quadro, o militar então desertor integra o efetivo da Unidade para a qual foi designado, e, dela não podendo ausentar-se, sob pena de cometer novo crime de deserção. Segundo a informação prestada pelo ilustre Comandante da 23ª Companhia de Polícia Militar Independente, acostada na página 40/41 do Evento 2 – PEÇAS IPM3, a primeira deserção se deu em 24 de agosto de 2018 e a segunda, apurada nestes autos, no período de 19 de setembro a 17 de outubro de 2018, sendo motivos suficientes para suspensão de pagamento de sua remuneração, mas não pelo período de três meses, conforme alegado pelo apelante. Nas duas ocasiões, ocorreu a reversão, e o militar foi considerado apto ao trabalho, tendo sido realocado na prestação de serviço militar, em observância às questões médicas. Somados a isso, o militar faltava ao serviço em dias alternados, sem que isso configurasse uma possível deserção, fato que pode ser comprovado no testemunho do 3° Sargento PM Éder Eliziário da Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, vídeo 2 do Evento3). Se tais atestados médicos não tivessem sido homologados, haveria desconto em folha de pagamento pelas ausências ao serviço, além de ele ter que responder por transgressões disciplinares de “faltar ao serviço” (art. 13, XX, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), cuja sanção é de suspensão. Nesse aspecto, consta, ainda, do depoimento do 3° Sargento PM Éder Eliziário da Silva (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, vídeo 2 do Evento3), o cumprimento de suspensão a título de sanção disciplinar. Nota-se que é provável que o apelante tenha dado causa ao não recebimento de sua remuneração de maneira regular. Assim, a alegada dificuldade financeira foi causada por ele próprio, com suas inúmeras ausências ao serviço. A testemunha 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior (fls. 128/130, Evento 3, Vídeo 03, constante dos autos na primeira instância) relata uma condição de debilidade emocional decorrente de dois episódios estressantes para o militar, quais sejam, a transferência de unidade (Ibirité para Capelinha) e a prisão por deserção. Tudo indica que os motivos da transferência de unidade pela gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais se deram por questões relacionadas a uma possível transgressão disciplinar, a qual o apelante se refere como acusações infundadas de prática de delito ou transgressão. Nessa ocasião, houve o relato da tentativa de suicídio pelo apelante, segundo o testemunhado pelo 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior (fls. 128/130, Evento 3, Vídeo 03, constante dos autos na primeira instância). Entendo que há uma imprecisão quanto à relação de causa e efeito entre o possível transtorno psiquiátrico e as questões financeiras. Também, nesse ponto, não há certeza quanto à causa do adoecimento, especialmente no relato da tentativa de suicídio mencionada pela testemunha 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior. Certo é que o transtorno de adaptação ou mesmo uma depressão não interferiram no juízo de valor do militar quanto à questão de saber o certo ou o errado de suas ações, na data dos fatos descritos na denúncia, motivo pelo qual não vejo como acolher os argumentos do apelante em suas razões de apelo. Por fim, tem-se que o apelante arguiu a atipicidade de conduta, por estar em situação de estado de necessidade, dizendo que não poderia ter outra conduta, isto porque a Administração causou grave situação de penúria financeira ao ora apelante ao não reativar seu vencimento, vale dizer, a condição gravíssima alimentar sua e de sua família, que dependia do seu sustento. Conforme ressaltei, não há como atribuir à Administração Militar a responsabilidade da suspensão ou não recebimento de sua remuneração, porque o militar, voluntariamente, não prestou o serviço. E, ainda, para a caracterização de inexigibilidade de conduta diversa com uma excludente de culpabilidade, diante do estado de necessidade, é preciso reunir todas as elementares dessa excludente de culpabilidade, na forma contida no art. 39 do Código Penal Militar, que prevê: Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 39 - Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Nesse aspecto, adiro ao posicionamento do ilustre representante do Ministério Público de que não se configura o estado de necessidade, porque outras inúmeras possibilidades de soluções dos problemas financeiros (ainda que provisórias) poderiam ter sido colocadas em prática por ele, para que pudesse continuar a prestar a sua função militar e receber regularmente a sua remuneração. Analisando os autos, verifica-se que os fatos contidos na denúncia restaram sobejamente provados, sendo o apelante réu confesso da prática da figura típica do delito de deserção (art. 187 do CPM). As alegações de cunho particular, relativas às questões financeiras pessoais, não são suficientes para justifica a existência de estado de necessidade. Nesse sentido, destaco a jurisprudência consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal Militar, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. CONCESSÃO. SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MILITAR DA ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA À UNANIMIDADE. As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de comprovação, não habilitam o julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse entendimento, dispõe o Enunciado nº 3 da Súmula do STM que não se reconhece o estado de necessidade no crime de deserção quando as alegações são desacompanhadas de provas. A proibição da concessão do sursis aos sentenciados pelo crime de deserção alinha-se perfeitamente à ordem constitucional vigente. Esta Corte Castrense já reconheceu a constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem como o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988. Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado do serviço militar, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes desta Justiça Especializada. Apelação desprovida. Decisão unânime. (STM, Apelação Criminal n. 7000110-52.2021.7.00.0000, relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, julgamento realizado em 15 de abril de 2021, publicado em 29 de abril de 2021). Não que se pode perder de vista que o delito de deserção é grave, fere o dever de lealdade para com a Instituição Militar, além de gerar prejuízos e transtornos operacionais. Por todas essas razões acima expostas, considero que, in casu, restou sobejamente provada a prática da conduta típica do delito de deserção (art. 187 do CPM), inexistindo causas exculpantes de ilicitude ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de culpabilidade, não merecendo quaisquer reparos na r. sentença de Primeira Instância. Nestes termos, na linha da manifestação da eminente Procuradora de Justiça, nego provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se, na íntegra, a respeitável sentença a quo. Posto o meu voto, gostaria de registrar algumas considerações sobre a concessão de sursis em crime propriamente militar. Assim, com todo respeito aos que não compartilham do mesmo entendimento, ouso dizer que tal decisão fere de morte os princípios básicos da hierarquia e da disciplina. Como é cediço, esta Justiça especializada existe para guardar os princípios sagrados da hierarquia e da disciplina. A Lei Penal Militar nacional, através do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969), foi muito ciosa ao asseverar o rigor quanto aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, vedando, expressa e taxativamente, a concessão do sursis nas hipóteses do art. 88, bem como nas do art. 617 do Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.002, de 21 de outubro de 1969). Concessa venia, a bem da verdade, estamos a assistir, sem parar, melhor dizendo, a longo tempo, o uso e o abuso na falta de acatamento de certas restrições de direito por quem deveria aplicar de forma lídima a lei, em uma nítida afronta às regras austeras e inflexíveis do Direito castrense. Ademais, não se pode olvidar que há anos a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tristemente, está sendo gradativamente descaracterizada de suas imprescindíveis e primordiais funções de preservar e zelar, permanentemente, como guardiã, pelos sagrados pilares hirtos da disciplina e hierarquia. Com a devida vênia, vê-se, ao passar dos anos, lamentavelmente, uma forte tendência de apaisanar esta Justiça castrense. E o pior é que nada se tem feito para restabelecer as coisas a seus devidos lugares. Assim, inexplicavelmente, vem ocorrendo, passiva e constantemente, uma injustificada inversão de valores. Vale lembrar que somos uma das justiças especializadas do Estado membro e nossos jurisdicionados são, há mais de 20 anos, a partir da Emenda Constitucional de n. 18, de 5 de fevereiro de 1998, no art. 42 , as instituições militares de fato e de direito. Nesta Corte castrense, os nossos jurisdicionados têm de cumprir a lei penal militar, evidentemente, quando necessário, até como retribuição, para realinharem suas condutas, quando for o caso. Não se trata de uma vindita, aqui se administra por inteiro a Justiça Militar. Se não atentarmos para esses imprescindíveis valores ético-morais das respeitáveis Instituições Militares, quem o fará? Repito novamente: aqui não é, nem será, Justiça de paisano (apaisanado), porque isso fere a Constituição da República e as demais leis acerca do assunto. Do contrário, até seria uma ofensa clara e direta a octogenária Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É de concitar todos os operadores do direito, para que sejamos imbuídos de nossas relevantes funções, a fim de edificar sobremaneira a Justiça castrense. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Sempre com o devido respeito, a Instância Revisora ou Corte de Cassação jamais pode ficar assistindo passivamente uma situação como a noticiada nos presentes autos e que, diga-se de passagem, não é de agora. Não se pode perder de vista, logicamente, a inquestionável, necessária e total liberdade de consciência que gozam os operadores do Direito; contudo, isto não lhes dá o direito de decidir contra legis. Repito, data venia, não se pode ficar de braços cruzados, entre aspas, quando normas de Direito Militar, diuturna e frontalmente, à luz do dia, não estão sendo observadas. Como se sabe, já antecipo que, na segunda instância, não se deve, jamais, em quaisquer hipóteses, hostilizar, reprovar ou censurar a quem quer que seja, nem é o intento deste signatário, porquanto não haveria possibilidade de alguém se defender ou se explicar, ou seja, não teria a intangível oportunidade do contraditório. É total, absoluto e inquestionável o respeito e o acatamento a toda e qualquer decisão judicial. Meu modesto posicionamento é, simplesmente, explicitar o que já está estampado, clara e publicamente, na respeitável decisão a quo. Renovo a minha fala de que as Justiças Militares têm o dever de zelar pelos implacáveis valores indispensáveis da disciplina e hierarquia. Como já disse alhures, o consagrado magistrado desta Corte, Coronel PM Laurentino de Andrade Filocre, que militares fardados e armados, sem disciplina e hierarquia, é um bando armado. Não desconheço, obviamente, o instituto de reformatio in pejus; todavia gostaria, com o máximo de respeito, de deixar registrada minha insatisfação, pois, aqui, dever-se-ia obedecer, vigiar, fiscalizar e aplicar os institutos primordiais da essência do Direito castrense. Todos nós, operadores do Direito, somos verdadeiros escravos da lei e temos que acatá-la em seus estritos limites. Dessa forma, pelo juramento que fiz, quando tomei posse na magistratura civil de 1º e 2º graus, no sentido de ser fiel cumpridor da Constituição e das Leis, entendo que deveria ser cassado o benefício do sursis em crimes militares propriamente ditos, conforme já fundamentei acima, todavia, sem embargo do Ministério Público, não teríamos como fazê-lo. Este é o posicionamento que adoto, por questões extremas que me levaram a tal ponto e, também, pelos ensinamentos filosóficos de que a disciplina antecede a espontaneidade. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de maio de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator